Tribunal: TJBA
Processo: 0003667-16.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003667-16.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TERESINHA DUTRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
REBECA AMALIA DE SOUZA ALCANTARA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES, ADEVALDO DE SANTANA GOMES, AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face de Acórdão que, ao prover em parte o apelo da aqui Embargante, julgou indevidas as cobranças e as negativações referentes a períodos posteriores à data de 07/01/2010.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada, que proveu em parte o apelo interposto pela ora Embargante, na medida em que, fundamentou claramente, que as declarações da Embargada gozam de fé pública, a qual não afastada pela Embargante, o que torna seu relatório de retirada do medidor válido e suficiente para disso inferir juntamente com o acervo probatório, que em período anterior houve medição regular, bem assim que a própria apelante reconhece que não utiliza a água mas usa a rede de esgoto, e que não pagou os valores relativos a tais serviços por não compreender sua medição e forma de cálculo, o que ensejou acúmulo e negativação dos valores inadimplidos (vide id. 89177381), ausente dano moral indenizável por decorrer de exercício regular de direito do credor.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados, ou não apresentadas anteriormente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003667-16.2012.8.05.0274
, em que figuram como Embargante TERESINHA DUTRA DE OLIVEIRA e como Embargada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto do relatora.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça